Tribunal: TJSP
Processo: 0000675-19.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Fios de cobre - Materialidade e autoria comprovadas – Defesa postula a absolvição alegando descarte dos bens – Descabimento – Penas e regime adequadamente fixados - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000675-19.2017.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes PAULO
ROBERTO GONÇALVES DE FARIA e RAIMUNDO FERREIRA FELIX, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 894 2/8
VOTO no 894
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599
Comarca: Piracicaba (2a Vara Criminal)
Apelante: Paulo Roberto Gonçalves de Faria e Raimundo Ferreira Felix.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeira Instância: Dra. Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Fios de cobre -
Materialidade e autoria comprovadas
Defesa postula a
absolvição alegando descarte dos bens
Descabimento

Penas e regime adequadamente fixados - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Paulo Roberto
Gonçalves de Faria e Raimundo Ferreira Felix contra a sentença de fls.
288/298, que os declarou incursos no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal,
condenando-os à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Reconhecido o furto
privilegiado ocorreu a conversão em pena de multa no patamar de 10 (dez)
dias-multa, no valor mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 353/356), a Defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que
o material apreendido era descarte de fios de cobre.
O recurso foi recebido e respondido (fls. 361/366).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 894 3/8
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 381/385).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05 de junho de
2017, por volta das 14h30min, na empresa ”Arcelor Mittal”, localizada na
Avenida Marechal Castelo Branco, no 101, Bairro Jardim Primavera, na
cidade e comarca de Piracicaba, Paulo Roberto Gonçalves de Faria e
Raimundo Ferreira Felix, ora apelantes, agindo em concurso e unidade de
desígnios, subtraíram, para si, mediante abuso de confiança, quinze quilos de
cabos de cobre, pertencentes à referida empresa.
O recurso não merece prosperar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e
pela prova oral colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Os réus, Paulo Roberto Gonçalves de Faria e
Raimundo Ferreira Felix, tanto em sede policial quanto em juízo,
confessaram a prática delitiva. Disseram que eram funcionários terceirizados
e prestavam serviços naquele local, trabalhando em turnos diferentes. Como a
empresa não processava o cobre que recebia em meio á sucata adquirida,
resolveram levá-la para vender em ferro velho. Colocavam os fios na
mochila e saiam da empresa, levando até o ferro velho para vendê-los,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 894 4/8
tomando conhecimento de que os fios desencapados seriam mais caros,
resolvendo, assim, descascarem os fios antes de vendê-los.
Por sua vez, o representante legal da empresa vítima
M.V.M.C. declarou que, no dia dos fatos, mais para o final da tarde, uma
viatura da polícia militar estacionou na porta da empresa, tomando
conhecimento de que os policiais tinham encontrado duas pessoas
descascando fios de cobre. Esclareceram que teriam retirado os fios de cobre
da empresa, onde trabalhavam. Ato continuo, dirigiu-se até a Delegacia de
Polícia e reconheceu o material, bem como os réus, os quais eram
funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços. Afirmou que
os fios são sobras dos produtos de manutenção e os réus tinham acesso a
esses materiais, permanecendo os fios guardados e chaveados. Ressaltou que
na saída dos funcionários é realizado um procedimento aleatório e eletrônico
de revista veicular e as revistas nas bolsas dos funcionários também eram
feita, quando essa luz aleatória acendia. Por fim, relatou que foram subtraídos
aproximadamente 15 (quinze) quilos de cobre, totalizando um prejuízo de
R$500,00 (quinhentos) reais.
Não houve demonstração, nem sequer menção, de
que a testemunha ouvida em juízo tivesse algum motivo para acusar os
sentenciados de forma injusta e inverídica.
Os policiais militares Nadia Aparecida Canuto e
Jonathas Ribeiro de Oliveira, foram uníssonos em seus depoimentos e
relataram que o Copom avisou sobre alguns rapazes no local. Em diligências,
encontraram os dois acusados descascando fios ao lado de um veículo Gol.
Eles disseram que estavam de serviço e encontraram os fios, colocaram na
mochila e saíram da empresa com os fios. No veículo foi encontrado um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 894 5/8
caixa de isopor contendo diversos cobres já descascados.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante para
a análise da situação dos acusados.
Assim, o que cumpre é conferir às declarações do
policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de
convicção trazidos aos autos. Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo
Tribunal Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em
circunstâncias onde outras pessoas não presenciaram o fato:
“o valor do depoimento testemunhal de servidores
públicos especialmente quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo,
no
âmbito
do
devido
processo
legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 894 6/8
“É válido como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22/05/2014, DJe 06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo
do
contraditório,
merecem
credibilidade
como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia
com os elementos constantes dos autos." (HC
211.203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que os
policiais tivessem motivos para prejudicar dois inocentes, de forma que a
versão dos réus restou isolada no contexto dos autos.
Destarte, a confissão de ambos é harmônica com as
demais provas produzidas. Não se trata aqui, meramente, de atribuir caráter
absoluto à confissão, mas, sim, de atribuir valor a todo o conjunto probatório
erigido nos autos, com ênfase para as coesas declarações prestadas sob o
crivo do contraditório, que com aquela se coadunam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 894 7/8
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações dos apelantes em contrário do ora exposto. Resta evidente que a
prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio in
dubio pro reo.
Ressalte-se que não há de ser acolhida a tese da
Defesa de que os fios subtraídos eram objetos de descarte. Pelo contexto
probatório restou demonstrado que esses fios eram guardados em local
separado, devidamente chaveados, com acesso restrito de funcionários. Ora,
com tamanho cuidado pela empresa vítima no resguardo dos fios, constata-se
que não era simples descarte misturado no meio da sucata, afastando-se a
pretendida absolvição.
No tocante a circunstância qualificadora do abuso
de confiança crime restou comprovada, com expressa e inequívoca
confirmação, inclusive, pelo depoimento do representante da empresa vítima,
que disse que os réus eram funcionários terceirizados na empresa e que os
fios de cobre eram utilizados na manutenção das máquinas da usina e que
eles tinham acesso ao material em decorrência de suas funções, pois nem
todo funcionário tinha acesso a eles. O fato dos réus serem funcionários da
empresa claramente facilitou a prática delitiva.
Com relação à circunstância qualificadora relativa
ao concurso de agentes, também restou devidamente configurada nos autos,
pois os apelantes esclareceram de maneira segura e coesa que realizavam a
empreitada criminosa em conjunto, pois trabalhavam em turnos diferentes
anuindo, assim, um na conduta do outro, devendo configurar a mencionada
causa de aumento de pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000675-19.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 894 8/8
pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma
atividade objetivando um resultado comum. Todos respondem solidariamente
pelo dolo.
Deveras, o acervo probatório é sólido o bastante
para sustentar a condenação, nos termos da sentença.

Por fim, no tocante à pena e ao seu regime de
cumprimento fixado, não houve irresignação da defesa, o que torna
despicienda a apreciação desta matéria. De qualquer forma, a pena e o regime
foram fundamentados e fixados adequadamente, sendo os apelantes
beneficiados pela aplicação do furto privilegiado, não comportando reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora